Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO. NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Considerando a comprovação, pelos documentos juntados, que a herança deixada pelo de cujus é deficitária, é o caso de concessão da benesse.
2. Os artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil dispõe acerca do pagamento das dívidas do espólio, inclusive consignando a possibilidade do credor do Espólio requerer ao Juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. 2.1 Não se trata de uma obrigatoriedade, mas uma faculdade do credor, especialmente por ocasião da interpretação do artigo 643 do mesmo Código, o qual estabelece a possibilidade do pedido ser remetido às vias ordinárias, caso inexista concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento realizado. Desta feita, cabível ao credor ajuizar Ação Monitória em face do Espólio, ao invés de se habilitar na Ação de Inventário.
3. As alegações genéricas do apelante não são capazes de infirmar o demonstrativo de débito juntado pela instituição financeira, uma vez que não há qualquer prova nos autos a demonstrar de maneira veemente que os juros praticados pela instituição se mostram incompatíveis com o praticado no mercado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.